Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710825-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: ELDER RODRIGUES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 76110278) interposto por ESPÓLIO DE EDUARDO D’UTRA VAZ (Agravante/Embargante) em face de ELDER RODRIGUES MARTINS (Agravado/Embargado), impugnando a decisão monocrática deste Apelante Relator, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Agravante, sob alegação de omissões no acórdão n. 2030316 (ID 75079582), proferido no julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno que, por unanimidade, o Colegiado conheceu de ambos os recursos, negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. INICIALMENTE, o Espólio de Eduardo D'utra Vaz (3o Réu), representado pelo seu Inventariante, interpôs agravo de instrumento (ID 70016260) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de interdito proibitório, com pedido de tutela de urgência (ajuizada por ELDER RODRIGUES MARTINS), que deferiu a antecipação de tutela vindicada pelo Autor e fixou multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, da seguinte forma (ID 70016262): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (grifo no original). O pedido de antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento foi indeferido pelo Relator, mas concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ainda, determinou a suspensão do processo de origem (ID 70156125). O Autor não satisfeito com a decisão do Relator que deferiu efeito suspenso ao agravo de instrumento do Espólio, interpôs agravo interno (ID 70516152). A 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento do ESPÓLIO DE EDUARDO D’UTRA VAZ, ora Agravante; e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo Autor contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Réu. O Agravante/Réu (Espólio) opôs embargos de declaração sob alegação de omissões no acórdão n. 2030316 (ID 75079582), proferido no julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno que, por unanimidade, o Colegiado conheceu de ambos os recursos, negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. O Relator em decisão monocrática não conheceu dos embargos de declaração por ser inadmissíveis, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (ID 75554584). O Espólio Embargante não satisfeito com a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (ID 76110278), nas razões deste 2o agravo interno, alega que: (i) “o Agravante apontou clara omissão do Acórdão proferido pelo E. TJDFT no que diz respeito à apreciação de questões cruciais à análise do mérito do recurso”, quais sejam: “omissão em relação ao fato de que Protocolo de Intenções de ID70016275, na realidade, apenas externa a possibilidade de o Agravado receber participação de exploração econômica de área ocupada POR TERCEIRO (e não pelo Sr. Elder, portanto); e omissão em relação ao fato de que a Demarcação SPU/2008 (ID 70016277) NÃO indica o Agravado como ocupante da área remanescente pertencente ao Espólio (na qual está inserida a área sub judice”; (ii) “é evidente que os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante atendiam de forma plena às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, na medida em que apontaram, expressamente, vícios específicos de omissão relevantes para o deslinde da controvérsia”; (iii) “muito embora o Agravante tenha oposto os competentes e cabíveis embargados de declaração a fim de sanar os evidentes vícios de omissão contidos no v. acórdão de ID 75079582, o Ilustre Relator entendeu pelo não conhecimento dos aclaratórios, em completo desacordo com os artigos de lei acima suscitados e, diga-se, em verdadeira negativa de prestação jurisdicional”; (iv) “conforme devidamente demonstrado pelo Agravante em suas razões de agravo de instrumento (e não observado pelo v. acórdão e ID 75079582), as cláusulas do Protocolo de Intenções permitem aferir que o Sr. Elder apenas figurou no instrumento em questão na intenção de, eventualmente, receber participação de exploração econômica na proporção de 1,5 hectares da Área Remanescente que, de acordo com o que constou no instrumento em questão, ERAM OCUPADOS, DE MANEIRA PRECÁRIA, PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS SEVERO DOS SANTOS” (v) “o instrumento em questão reflete, apenas e tão somente, a convenção sobre a possibilidade de o Sr. Elder receber participações relativas a uma área que, até onde se sabe, era ocupada POR TERCEIRO, e não pelo Agravado – a evidenciar, portanto, que o Espólio não chegou a reconhecê-lo como ocupante da Área Remanescente”; (vi) . “analisando-se detidamente os termos do Protocolo de Intenções, extrai-se que a identificação de ocupantes/posseiros na Área Remanescente seu deu “com base nos trabalhos executados pela Comissão de Demarcação instalada pela Portaria no 210, de 27.6.2008, da Secretaria do Patrimônio da União (D.O.U. de 30.6.2008)” (“Demarcação SPU/2008”, ID 70016277), sendo que o Sr. Elder NÃO se encontra no rol de ocupantes listados por tal documento”; e (vii) “Logo, é evidente que o Acórdão proferido pela 3a Turma Cível do E. TJDFT se omitiu a respeito e questões primordiais pontuadas pelo ora Agravante, no caso, a ausência de reconhecimento do Sr. Elder como ocupante da área sub judice pelo Protocolo de Intenções de ID. 70016275 e pela Demarcação SPU/2008 (ID 70016277).” Com essas alegações, ao final, o Agravante pede: 22. Por todo o exposto, requer seja recebido e conhecido o presente Agravo Interno, oportunizando-se ao Ilustre Relator o juízo de retratação da r. decisão agravada. 23. Não sendo este realizado (o que não se espera), requer-se a imediata remessa do presente Agravo Interno à mesa, para julgamento colegiado, nos termos da lei, a fim de que referido recurso seja integralmente provido para que os Embargos de Declaração de ID 75200438 sejam conhecidos e providos, sanando-se as omissões apontadas no v. acórdão, com o expresso enfrentamento: (i) das disposições do Protocolo de Intenções que, na realidade, versam sobre possível recebimento, pelo Sr. Elder, de mera participação de exploração econômica relativa de área ocupada por terceiro (no caso, o Sr. Francisco de Assis Severo dos Santos), e a evidenciar ausência de reconhecimento de ocupação/posse por parte do Embargado; (ii) das disposições do Protocolo de Intenções que indicam que suas premissas tomaram por base os levantamentos constantes na demarcação feita pela SPU no ano de 2008 (ID 70016277); (iii) do teor da demarcação da SPU/2008 acostada ao ID 70016277, que NÃO indica o Sr. Elder no rol de ocupantes identificados pela SPU, ou, ao menos, com expressa e clara indicação da página do referido documento onde, em tese, consta o nome do Embargado como ocupante identificado. 24. Outrossim, reforça-se o pedido para que todas publicações e intimações relativas ao presente feito sejam exaradas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO MESQUITA RIBEIRO, inscrito na OAB/SP sob o no 71.812, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC. (grifos nos originais). O ELDER RODRIGUES MARTINS (Autor/Agravado), apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 77068389), rebate os argumentos formulados nas razões recursais, ao final, faz os seguintes pedidos: 1. Seja declarado o NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno por manifesta violação ao art. 1.021, §1o, c/c art. 932, III, do CPC; 2. no MÉRITO, seja o Agravo DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a Decisão que não conheceu dos embargos (ID 75554584) e o Acórdão (ID 75079582); 3. Na hipótese de julgamento unânime pela INADMISSIBILIDADE/IMPROCEDÊNCIA, que o Colegiado aplique a multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, em percentual a ser fixado entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor do Agravado; 4. Seja RECONHECIDA, desde já, a EXISTÊNCIA de INDÍCIOS suficientes de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ por parte do Agravante, com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem ou aplicação, por este Tribunal, das sanções cabíveis (multa, e honorários); 5. Seja APLICADA, em caráter ACUMULÁVEL, a multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC, caso se entenda aplicável aos embargos que deram origem à presente cadeia recursal, e, ainda, que se determine a apuração de eventual ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, com cominação de multa adicional, nos termos da lei. Com vista privilegiar o contraditório substancial, ante a possibilidade do acolhimento dos pedidos formulados nas contrarrazões de ID 77068389, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre referidos pedidos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2026. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador